Tribunal: TJMT
Processo: 1019254-27.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1019254-27.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: RODRIGO RAFAEL DOS SANTOS
AGRAVADO: RUY PINHEIRO IMOVEIS LTDA - ME, TOP IMOVEIS LTDA - ME
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por RODRIGO RAFAEL DOS SANTOS em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c reparação por dano moral proposta em face de RUY PINHEIRO IMOVEIS LTDA - ME e OUTROS, indeferiu pedido de suspensão da exigibilidade de “quaisquer parcelas antes do cumprimento contratual, determinando às Rés que se ABSTENHAM de negativar o nome do seu cliente através do SERASA/SCPC e/ou de qualquer outro órgão de igual natureza.”
Requer, em síntese, “o recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC para fins de SUSPENDER A EXIGIBILIDADE de quaisquer parcelas antes do cumprimento contratual, determinando às Rés que se ABSTENHAM de negativar o nome do seu cliente através do SERASA/SCPC e/ou de qualquer outro órgão de igual natureza, nos termos do Art. 300 do CPC; b) A intimação do agravado para se manifestar querendo; c) A revisão da decisão agravada, para fins de CONSTATAR plausibilidade mínima necessária juntamente os pressupostos legais autorizativos, mediante documentação acostada, para a concessão da medida pleiteada initio litis.” Juntou documentos.
É o relato.
DECIDO.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a presença dos pressupostos da verossimilhança da alegação, com escoramento em prova inequívoca, e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isto porque, em se tratando de discussão acerca de contrato, prudente a suspensão das cobranças, por não ser razoável que o agravante continue a efetuar os pagamentos das parcelas até o deslinde da controvérsia.
Da mesma forma, o autor não pode ser prejudicado com a inserção de seus dados cadastrais junto aos órgãos de proteção ao crédito em razão do contrato em discussão, pois se insurge acerca da continuidade da relação contratual na forma que vem sendo feita.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS E PROIBIÇÃO DE NEGATIVAÇÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Comprovada a existência dos requisitos exigidos, há de ser concedida a tutela de urgência pleiteada (art. 300 do novo CPC). (TJ-MS - AI: 14014135820208120000 MS 1401413-58.2020.8.12.0000, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 28/02/2020, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E ANULAÇÃO DE CLÁUSULA. CONTRATO DE COMRPA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONCESSÃO PARCIAL DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA COBRANÇA E PROIBIÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR EM RELAÇÃO ÀS PARCELAS QUE VENCEREM APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRETENSÃO DE QUE A MEDIDA SE ESTENDA ÀS PARCELAS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC/2015. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. A tutela de urgência será concedida sempre que estiverem presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015, caso dos autos. (TJ-SP - AI: 21372741120198260000 SP 2137274-11.2019.8.26.0000, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 26/07/2019, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/07/2019)
Isto posto, DEFIRO o pedido liminar para determinar a suspensão das cobranças e a negativação do nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito.
Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões ao presente recurso no prazo legal.
Cuiabá, 29 de outubro de 2021
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator em substituição legal